Tribunal: CARF
Processo: 10932.000594/2007-76
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARTIN DA SILVA GESTO
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-10-07
Data de publicação: 2020-12-11

Inteiro teor:
S2-C 2T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10932.000594/2007-76
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2202-007.360 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
7 de outubro de 2020
Recorrente
DU O LAP INDUSTRIA E COMERCIO LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/08/2004 a 30/04/2007
CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS. GLOSA DE COMPENSAÇÃO
DE VALORES A TÍTULO DE RETENÇÃO DE 11% (ONZE POR CENTO)
INCIDENTES SOBRE VALORES DE NOTAS FISCAIS.
A compensação de valores retidos sobre notas fiscais de prestação de serviços
com cessão de mão de obra só poderá ser realizada na GPS referente ao mesmo
estabelecimento emitente da nota fiscal, fatura ou recibo, em consonância com
o parágrafo §1o, art. 31, da Lei no 8.212/91.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso.
(documento assinado digitalmente)
Ronnie Soares Anderson - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Martin da Silva Gesto - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros Mario Hermes Soares
Campos, Martin da Silva Gesto, Ricardo Chiavegatto de Lima, Ludmila Mara Monteiro de
Oliveira, Caio Eduardo Zerbeto Rocha, Leonam Rocha de Medeiros, Juliano Fernandes Ayres e
Ronnie Soares Anderson (Presidente).
Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário interposto nos autos do processo no
10932.000594/2007-76, em face do acórdão no 02-18.259, julgado pela 9a Turma da Delegacia
da Receita Federal do Brasil de Julgamento em Belo Horizonte (DRJ/BHE), em sessão realizada
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10932.000594/2007-76
Fl. 167
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2202-007.360 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10932.000594/2007-76

em 25 de junho de 2008, no qual os membros daquele colegiado entenderam por julgar
procedente o lançamento.
Por bem descrever os fatos, adoto o relatório da DRJ de origem que assim os
relatou:
“Trata-se de lançamento de crédito tributário consolidado em 28/09/2007 no montante
de R$337.842,35 (Trezentos e trinta e sete mil, oitocentos e quarenta e dois reais e trinta
e cinco centavos) referente a contribuições devidas a Seguridade Social correspondente
à parte da empresa, a do financiamento dos benefícios concedidos em razão do grau de
incidência de incapacidade laborativa decorrente dos riscos ambientais do trabalho
(SAT/RAT) e a contribuições devidas a outras entidades e fundos (Salário-educação,
INCRA, SESI, SENAI e SEBRAE), período de 08/2004 a 04/2007.
De acordo com o Relatório Fiscal de fls. 24/25, o lançamento constitui-se de
contribuições incidentes sobre o pagamento a segurados empregados extraídas das
folhas de pagamento e declaradas nas Guias de Recolhimento do Fundo de Garantia do
Tempo de Serviço e Informação à Previdência Social- GFIP.
Esclarece a fiscalização que os valores lançados referem-se a valores glosados de
compensação efetuadas na filial 0002-96 no período de 08/2004 a 04/2007, inclusive
13° salário de 2006, e declarados nas GFIP. Os valores lançados são oriundos de
prestação de serviços com destaque em notas fiscais da matriz, o que contraria o §1° do
art. 31 da Lei n° 8.212/91.
A ciência da NFLD ocorreu de forma pessoal em 28/09/2007 conforme assinatura no
campo próprio às fls. 01.
A empresa ofertou defesa em 30/10/2007, fls. 29/33, subscrita pelo representante legal
da empresa. Alega, em síntese, que:
A empresa tem sua matriz localizada na cidade de São Bemardo do Campo e mantém
uma filial no Estado do Paraná.
Salienta que os serviços são prestados nos estabelecimentos das empresas contratantes e
por esta razão deveria ser aceita a compensação realizada pela empresa.
A matriz e filial fazem parte de uma empresa só, possuem a mesma administração, uma
mesma centralização de recolhimento de tributos, uma mesma absorção de objetivos.
O que objetiva a lei é proibir compensação de eventuais retenções em estabelecimentos
distintos, sem nenhum vínculo jurídico quanto a sua constituição.
Requer, ao final, que seja a NFLD considerada totalmente insubsistente.
De acordo com o despacho de fls. 129, o processo foi encaminhado à Delegacia da
Receita Federal do Brasil de Julgamento em Belo Horizonte, tendo em vista o disposto
na Portaria RFB n° 34, de 07 de janeiro de 2008, publicada no DOU de 08/01/08.”
A DRJ de origem entendeu pela improcedência da impugnação apresentada,
mantendo a integralidade do lançamento.
Inconformada, a contribuinte apresentou recurso voluntário, às fls. 141/147,
reiterando as alegações expostas em impugnação.
É o relatório.
Fl. 168
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2202-007.360 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10932.000594/2007-76

Voto
Conselheiro Martin da Silva Gesto, Relator.
O recurso voluntário foi apresentado dentro do prazo legal, reunindo, ainda, os
demais requisitos de admissibilidade. Portanto, dele conheço.
Conforme relatado, o lançamento refere-se a valores glosados pela fiscalização em
decorrência da compensação efetuada pela empresa dos valores retidos dos serviços prestados
pela matriz com a folha de pagamento dos segurados da filial 0002-96.
A contribuinte não contestou a compensação realizada nem os valores
considerados, porém sustentou que a lei pretendeu apenas vedar a compensação de retenções
feitas entre empresas sem vínculo jurídico. Tal interpretação, contudo, não se sustenta à luz da
legislação previdenciária.
Ocorre que o § 1° do art. 31 da Lei n° 8.212/91 estabelece a forma pela qual se
realizará a compensação da retenção dos 11%:
Lei no 8.212/91
Art. 31. A empresa contratante de serviços executados mediante cessão de mão-de-obra,
inclusive em regime de trabalho temporário, deverá reter 11% (onze por cento) do valor
bruto da nota fiscal ou fatura de prestação de serviços e recolher a importância retida até
o dia 10 (dez) do mês subseqüente ao da emissão da respectiva nota fiscal ou fatura em
nome da empresa cedente da mão-de-obra, observado o disposto no § 5o do art. 33 desta
Lei. Alterado pela Lei n” 11.488 - de 15/6/2007 - DOU DE 15/5/2007 - Edição extra
Redação anterior
Art. 31 A empresa contratante de serviços executados mediante cessão de mão-de-obra,
inclusive em regime de trabalho temporário, deverá reter onze por cento do valor bruto
da nota fiscal ou fatura de prestação de serviços e recolher a importância retida até o dia
dois do mês subseqüente ao da emissão da respectiva nota fiscal ou fatura, em nome da
empresa cedente da mão-de-obra, observado o disposto no § 5o do art. 33. (Redação
dada pela Lei no 9.711, de 21/11/98) (Vide Medida Provisória no 351, de 2007)
§ I ° O valor retido de que trata o caput, que deverá ser destacado na nota fiscal ou
fatura de prestação de serviços, será compensado pelo respectivo estabelecimento da
empresa cedente da mão-de-obra, quando do recolhimento das contribuições destinadas
à Seguridade Social devidas sobre a folha de pagamento dos segurados a seu serviço.
(Redação dada pela lei n° 9. 711, de 20/11/98)
O Regulamento da Previdência Social - RPS, aprovado pelo Decreto n° 3.048/91,
art. 219, § 4°, repete a lei quanto à condição da compensação da retenção ser possível apenas
pelo respectivo estabelecimento contratado. Vejamos:
Art. 219.
(...)
§ 4o O valor retido de que trata este artigo deverá ser destacado na nota fiscal, fatura ou
recibo de prestação de serviços, sendo compensado pelo respectivo estabelecimento da
empresa contratada quando do recolhimento das contribuições destinadas à seguridade
Fl. 169
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2202-007.360 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10932.000594/2007-76

social devidas sobre a folha de pagamento dos segurados.
Verifica-se dos dispositivos transcritos que a legislação é clara ao estabelecer que
a compensação de contribuições sobre a folha de pagamento com valores retidos pelas empresas
contratantes só pode ser efetivada em relação ao mesmo estabelecimento prestador de serviços.
Neste contexto é preciso avaliar o conceito de empresa e estabelecimento para a
legislação previdenciária. A DRJ de origem bem apreciou tal questão, cujos fundamentos
também adoto como razões de decidir:
Para os fins previdenciários, estabelecimento é uma unidade ou dependência integrante
da estrutura organizacional da empresa, sujeita à inscrição no Cadastro Nacional de
Pessoa Jurídica (CNPJ) ou no Cadastro Específico do INSS (CEI), onde a empresa
desenvolve suas atividades, para os fins de direito e de fato. (art. 772 da Instrução
Normativa INSS/DC n° 100, de 18 de dezembro de 2003/art. 742 da Instrução
Normativa MPS/SRP n° 03, de 14 de julho de 2005).
A empresa poderá ter mais de um estabelecimento que, de modo geral, denomina-se de
agência, filial, etc.
Na compensação relativa à retenção na cessão de mão-de-obra e empreitada há que se
observar procedimentos diferentes da compensação comum, dentre eles, a vedação da
compensação em documento de arrecadação referente a outro estabelecimento que não
aquele que sofreu a retenção. (§6° do artigo 212 da IN 100/03 - atualmente §6° do art.
203 da IN SRP 3/05).
A compensação feita sem a intervenção do fisco, é por conta e risco do contribuinte que,
se a fizer de forma indevida, será glosada, como é o caso de compensação entre
estabelecimentos diversos de contribuição retida, vedada pelo §6° do artigo 212 da
INl00/ 03 (atualmente §6° do art. 203 da IN SRP 3/05), com fundamento legal no §1°
do artigo 31 da Lei 8.212/91, verificando-se, pois, o acerto da fiscalização ao glosar e
lançar as contribuições incluídas nestas NFLD.
Tal restrição concernente ao faturamento dos serviços no estabelecimento responsável
pela cessão da mão-de-obra ocorre pois é ele quem determina o fato gerador da
contribuição previdenciária e o recebimento do pagamento pelos serviços.
Assim, vale acrescentar que a atividade administrativa de lançamento é vinculada
e obrigatória, tendo a auditoria fiscal apenas dado cumprimento ao disposto nas normas
previdenciárias citadas sob pena de responsabilidade funcional como estatui o art. 142 Lei N°
5.172, de 25 de outubro de 1966 - CTN.
Do exame dos autos, constata-se que foi proporcionado ao sujeito passivo os
meios legais necessários ao exercício do direito constitucional ao contraditório e à ampla defesa.
Finalmente, assinala-se que a notificação em epígrafe foi lavrada em estrita
observância das determinações legais vigentes, consoante demonstrado nos Fundamentos Legais
às fls. 16/17, complementado pelo Relatório Fiscal, razão pela qual não merece reforma o
acórdão recorrido.
Conclusão.
Ante o exposto, voto por negar provimento ao recurso.
Fl. 170
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2202-007.360 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10932.000594/2007-76

(documento assinado digitalmente)
Martin da Silva Gesto - Relator

Fl. 171
DF CARF MF
Documento nato-digital